Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718936-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Elmo Eletro Montagens Ltda. contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta por Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar R$ 238.922,35, com correção monetária e juros de mora (ID no 12846998). Na análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, verificou-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para regularizar a situação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, conforme despacho de ID no 13074736. A intimação ocorreu de maneira regular, em nome da advogada da apelante (Dra. Thaís da Rosa Mallmann OAB/RS 73.871), na pág. 322, Edição no 235/2019 do Diário de Justiça Eletrônico, dia 9/12/2019 (segunda-feira). Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 13369045). Como consequência da ausência do preparo, o recurso foi considerado deserto, o que conduziu ao seu não conhecimento (decisão de ID no 13516542). Nesse cenário, as alegações apresentadas por meio da petição denominada “Recurso Inominado” não prosperam, uma vez que a intimação para comprovar o preparo ou providenciá-lo em dobro ocorreu regularmente, inexistindo o prejuízo apontado pela apelante. Insta salientar que as determinações judiciais precisam ser cumpridas no prazo assinalado, em observância aos princípios da cooperação, da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, inerentes a todos os envolvidos na relação processual. Desse modo, nada a prover quanto ao ID no 14313042 e seguintes. Operada a preclusão (ID no 13516542), oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro